Tribunal: STF
Processo: HC 265395
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 223.333/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    A insurgência recursal não comporta provimento. 



    Pelo que se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 36/46), a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas no imóvel situado na Rua Juvêncio Corrêa, n. 10, bairro Jacilândia, na comarca de Unaí/MG. Os agentes estatais realizaram monitoramento velado, durante o qual visualizaram o recorrente em contato direto com Cleber Ferreira Lopes, a quem entregou objeto através da fresta do portão da residência. Na abordagem de Cleber, foram encontradas duas porções de substância análoga à cocaína, tendo ele afirmado aos policiais militares, tê-las adquirido do recorrente pela quantia de R$ 100,00. Diante dessas circunstâncias, foi realizada busca domiciliar, sendo localizadas, no interior da residência do recorrente, expressiva quantidade de drogas e balança de precisão [uma porção de skunk embalada para comercialização, uma porção grande de cocaína (suficiente para aproximadamente 30 porções menores), uma porção média de cocaína (para cerca de 5 porções), uma porção de skunk (para aproximadamente 5 porções) e um tablete grande de maconha (para aproximadamente 10 porções)]. 



    Conforme entendimento desta Casa, mostra-se legal a ação policial, tanto na busca pessoal como no ingresso domiciliar, quando decorrente de denúncia anônima especificada, que corresponde à descrição detalhada das características constantes das informações apócrifas.



    Com efeito, havia fundadas razões para a atuação, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, o Tribunal a quo registrou que a "denúncia anônima" possuía dados específicos, como o nome do [paciente] e o endereço da residência (AgRg nos EDcl no HC n. 847.351/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/10/2023).



    [...]



    Ademais, a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024). 



    Quanto à custódia cautelar, o Tribunal de origem assentou que (i) as circunstâncias da prisão; (ii) a diversidade de entorpecentes apreendidos e a forma como estavam acondicionados; (iii) a apreensão de apetrechos usualmente utilizados na prática profissionalizada do tráfico de drogas; e (iv) a reincidência específica do paciente sugerem seu envolvimento mais profundo na criminalidade, configurando fundado receio de que, caso seja colocado em liberdade, possa retornar à prática delituosa, comprometendo novamente a ordem pública e a tranquilidade social, o que não se pode admitir (fl. 373 – grifo nosso). 



    Vê-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva constatada, o que está em consonância com os precedentes deste Tribunal. Nesse sentido: [...].



    Não há, pois, constrangimento ilegal a ser reparado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) “os policiais militares ingressaram na residência do paciente sem autorização judicial e sem que houvesse justa causa para tanto, em clara afronta ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República”; e (b) “a prisão preventiva foi mantida exclusivamente com base em suposições dissociadas do quadro probatório”. Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas, assim como revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente